Tribunal: TJES
Processo: 5001657-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2.
Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.
3.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001657-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVADO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A, VICTOR BARBOSA MEJIA - ES26014-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A, FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento, com base no fundamento de que o recurso cabível contra que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, em razão da sua natureza terminativa, é a apelação.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta o cabimento do recurso do agravo de instrumento.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“[...].

In casu, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Condenou a parte vencida, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição de RPV.

Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

[...].”.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível o recurso de agravo contra a referida decisão, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

Conforme se extrai da própria fundamentação trazida pelo ora recorrente, ao fazer alusão ao parágrafo único do art. 1.015 do CPC,
“caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença[...]”
, não sendo o caso dos autos, já que a decisão outrora impugnada possui natureza terminativa.

Esse entendimento também foi adotado pelo C. STJ, vejamos:

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 24/05/2021)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de conhecimento do agravo de instrumento por ser recurso manifestamente incabível contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina expedição de RPV.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 16.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.